Tribunal: TJES
Processo: 5002364-37.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002364-37.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: TAMIRIS NUNES GUASTI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002364-37.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECORRIDO: TAMIRIS NUNES GUASTI

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ LTDA, contra sentença proferida em id 5927067, que julgou a ação procedente, nos seguintes termos:

“Ante todo exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a) CONFIRMAR a tutela deferida em ID 25112757;

b) DECLARAR a inexistência do débito referente ao contrato nº 0002023942419529, no valor de R$247,50, com vencimento em 07/03/2023.

c) CONDENAR a requerida na obrigação de pagar à parte autora o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sobre o qual deverá incidir correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, a apurado nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002. Juros de mora de 1% a.m, a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a improcedência total do pleito autoral.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual
o recebo apenas em seu efeito devolutivo
, pois inexistem prejuízos irreparáveis para a recorrente que justifiquem a atribuição do efeito suspensivo, de acordo com o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Após análise detida dos autos, entendo que não assiste razão a parte recorrente, não havendo motivos para reforma da
sentença
, devendo esta ser mantida
por seus próprios fundamentos
, de acordo com o
art. 46 da Lei 9.099/95
e do
Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Consta nas razões do recurso inominado que a recorrida
“[...] tinha conhecimento de que o pagamento da mensalidade corresponde ao desdobramento da semestralidade contratada, sendo certo que todos os pagamentos foram devidos, decorrentes do contrato firmado.”
Aduz, ainda, que
“[... a cobrança da IES se dá por meio de semestralidade, ou seja, a contratação é realizada para prestação de serviços e pagamento do semestre de forma integral, desta forma o pagamento das disciplinas cursadas, deve se dar referente a semestralidade, tal situação é de ciência da autora, conforme previsto nas cláusulas 5.1 e 5.3 do contrato educacional.”

Frise-se, todavia, que tal alegação não merece prosperar pois, pelo contrário,
as provas documentais produzidas nos autos atestam, totalmente, a prestação de serviços inadequada da recorrente e a consequente cobrança e negativação indevida da recorrida,
como muito bem apurado pelo juiz sentenciante. Colhe-se da fundamentação da sentença:

“Quanto aos pedidos de baixa de negativação e de declaração de inexistência do débito, entendo merecerem acolhida, eis que a parte requerida não demonstrou que agiu em exercício regular de direito ao incluir restrição no nome da requerente.

Isto porque,
as provas anexadas aos autos pela autora são suficientes para demonstrar que após o pedido de cancelamento da matrícula, não possuía mais nenhum débito pendente, não existindo, portanto, débito a ser objeto de negativação.

Em primeiro lugar, conforme contrato anexado aos autos em ID 25025027, a parte autora comprova que existiam as seguintes disposições legais:

11.1 O TRANCAMENTO ou o CANCELAMENTO de matrícula são os atos eficazes para suspender a cobrança das mensalidades escolares vincendas, subsistindo a obrigação em relação às mensalidades vencidas e não pagas, bem como em relação aos valores objeto de diluição, parcelamento ou congênere, se aplicável. Em quaisquer das hipóteses, deverão ser observadas as regras previstas nos DOCUMENTOS ACADÊMICOS.

(...)

11.2.2 O CONTRATANTE que optar pelo TRANCAMENTO ou pelo CANCELAMENTO de matrícula a partir do primeiro dia oficial de aulas e até o dia anterior à data prevista no calendário acadêmico para trancamento ou cancelamento sem cobrança não terá direito ao ressarcimento de qualquer valor por ele pago, não sendo devidos valores relativos aos períodos subsequentes. Os valores pagos até então pelo CONTRATANTE ficarão retidos pela CONTRATADA a fim de compensar os investimentos realizados e serviços prestados em favor do CONTRATANTE até o momento do TRANCAMENTO ou CANCELAMENTO.

Ou seja,
pelas cláusulas contratuais redigidas pela própria requerida e aderidas pela autora, resta claro que esta última não seria responsável por nenhum débito após o pedido de cancelamento
, principalmente no caso em questão, em que a demandante sequer havia iniciado o período acadêmico.

Ademais,
como se não bastasse a previsão contratual que demonstra que a cobrança de débitos posteriores ao pedido de cancelamento é indevida
, ainda
existe prova nos autos em que a própria requerida, por meio de um documento redigido em sua plataforma digital, solicita à requerente que desconsidere quaisquer cobranças enviadas
, cujo texto aqui transcrevo (Vide ID 25025038):

‘Olá, realizei o cancelamento da sua matrícula. Peço que desconsidere qualquer boleto de mensalidade deste período acadêmico que tenha vencimento após a data de abertura desse requerimento, sendo devido o débito das mensalidades, boletos de taxas, negociação de débito e/ou saldo remanescente vencidos e não quitados. Lamento sua saída de nossa Instituição. Caso eu possa ajudar em algo mais, por gentileza abrir um novo requerimento. Avalie o meu atendimento respondendo a pesquisa de satisfação, sua opinião é muito importante para que eu possa melhorar meu atendimento. Agradeço pelo contato. Cordialmente, Théo Martins - BackOffice de Atendimento’

Desta feita, a prova dos autos é robusta para o fim de indicar que as cobranças, e a posterior negativação implementada em desfavor da parte autora foram realizadas de forma indevida.

Outrossim, embora a requerida afirme que exista cláusula contratual que previa que a demandante seria obrigada a pagar por todas as mensalidades até o final do semestre, entendo que tal alegação não possui guarida, haja vista que além de a parte requerida não ter comprovado a existência de tal cláusula,
já que sequer anexou aos autos o contrato em que tal cláusula estaria disposta, ainda assim, mencionada cláusula seria nula, por impor ao consumidor que pague por serviço não prestado
, já que no caso dos autos a requerente sequer chegou a iniciar as aulas.

[...] entendo ser imperiosa a declaração de inexistência contratual que ensejou a negativação, e por consequência a baixa da negativação.

De igual modo, reconhecida a inexistência dos débitos, também há que se acolher o pedido de determinação judicial para que a requerida se abstenha de realizar novas cobranças em desfavor da requerente, devendo decisão liminar outrora proferida ser integralmente confirmada.

Quanto ao dano moral, entendo por configurado, diante da falha na prestação do serviço pela demandada, caracterizada por sua negligência por imputar a parte suplicante um débito que não deu azo
.

Assim, deve a requerida suportar o risco de sua atividade, indenizando os danos sofridos, eis que
a inclusão do nome da parte em cadastro restritivo ao crédito, sem a comprovação da existência do débito, é fator hábil a atestar a ilicitude da conduta perpetrada pela empresa ré,
e portanto, de tal conduta lesiva decorre o dever de indenizar.”

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais,
de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)